Tribunal: TJBA
Processo: 0000849-20.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000849-20.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ADRIENE MEIRELES TAVARES

Advogado(s)
:
SYLVIA MOURA VALLE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO NULA. FGTS. MULTA DE 40%. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. VÍCIO SANÁVEL. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS DO STJ E TJBA. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível quando demonstrados os vícios de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

II - Configura contradição o acórdão que reconhece a natureza administrativa da contratação temporária e fundamenta-se nos precedentes superiores sobre contratos nulos, mas mantém condenação à multa de 40% sobre FGTS, verba de caráter exclusivamente trabalhista.

III - A jurisprudência consolidada do STJ e TJBA é pacífica em afastar a multa de 40% sobre FGTS em contratos administrativos temporários, ainda que nulos, por ostentar natureza estritamente celetista incompatível com a relação jurídico-administrativa.

IV - Tratando-se de aplicação de precedentes obrigatórios, deve ser corrigida a contradição para adequar o dispositivo à orientação das Cortes Superiores.

V - Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos parcialmente para afastar a condenação em multa de 40% sobre o FGTS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.º 0000849-20.2012.8.05.0039 da Comarca de Camaçari, em que figuram como partes Embargante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e Embargado
ADRIENE MEIRELES TAVARES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos Declaratórios opostos por
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
,
com efeitos infringentes
, nos termos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia,

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto